Tribunal: TJDFT
Processo: 0725758-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CAC. LIMITES PARA TRANSPORTE DE ARMA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. TIPICIDADE DA CONDUTA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. TESE AFASTADA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Provadas a autoria e a materialidade do crime, bem como que o réu, apesar de ter certificado CAC (Colecionador, atirador esportivo e caçador), incorreu nas penas do art. 14 da Lei 10.826/03, mantém-se a sentença condenatória.
2. O descumprimento dos limites da autorização legal tipifica o crime descrito no art. 14 da Lei 10.826/03, especialmente porque não existem elementos capazes de comprovar a alegada impossibilidade de o apelante ter agido dentro dos ditames legais e nos limites estabelecidos pela Guia de Tráfego para o transporte da arma de fogo de sua propriedade, tornando inviável o afastamento da sua responsabilidade penal.
3. Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, eis que atende a previsão no art. 44 do CP, e se mostra adequada aos fins a que se destina, mormente no que se refere a reeducação do acusado.
4. Recurso desprovido.